Tribunal: STJ
Processo: 0223938-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012677 - PA(2025/0223938-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADO
: EDIEL GAMA LOPES - PA021906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES CONTRA A
HABEAS CORPUS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO
UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FISHING EXPEDITION.
AUSÊNCIA DE
. GENERICIDADE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
MANDADO. TESES NÃO DEMONSTRADAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
A CORRÉU.
DO CPP. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
ART. 580
EVIDENCIADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c90c1000-fb62-42c2-a0ba-ab7d1ecf860f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012677 - PA(2025/0223938-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADO
: EDIEL GAMA LOPES - PA021906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIMES CONTRA A
HABEAS CORPUS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO
UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. FISHING EXPEDITION.
AUSÊNCIA DE
. GENERICIDADE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
MANDADO. TESES NÃO DEMONSTRADAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
A CORRÉU.
DO CPP. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL
ART. 580
EVIDENCIADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIRCEU CONCEICAO DE
SOUSA contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
217/219
. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR QUE DEFERIU MEDIDA DE
BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO
DO
COLEGIADO
DE
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO A CORRÉU EM OUTRO
.
DO CPP. NÃO
WRIT ART. 580
DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
denegado.
Writ
Nesta via, alega-se, em síntese:
que as nulidades suscitadas são de
(i)
ordem pública e de natureza constitucional, aptas a autorizar a mitigação do óbice
sumular;
que a decisão autorizadora da busca e apreensão carece de
(ii)
fumus
individualizado em relação ao agravante, limitando-se a elencar tipos
commissi delicti
penais sem correlação probatória concreta;
que a decisão agravada não enfrentou
(iii)
a ausência de cautelaridade nem a genericidade do mandado, que autorizou
verdadeira devassa na vida do investigado; e
que há identidade fático-processual
(iv)
Documento eletrônico VDA54656171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:07
Código de Controle do Documento: a0e2a997-8da7-4b3e-9567-ff8a2b91eb96

com o corréu beneficiado no HC n.
impondo-se a extensão do benefício
934.824/PA,
nos termos do
do CPP.
art. 580
Requer-se (fls.
):
242/243
a. A reconsideração da decisão monocrática agravada, com base no art. 258,
§ 3o do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja
conhecido o Agravo para conceder a ordem de Habeas Corpus nos termos da
impetração;
b. Conhecido e provido o presente Agravo Regimental, com base no art. 258,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, reformando-se a decisão
que denegou a ordem, a fim de que seja:
b.1. A concessão da Ordem de
para fins de declarar
Habeas Corpus
a nulidade do decreto de busca e apreensão, pelo fundamento de flagrante
ilegalidade, bem como, declarar a imprestabilidade das provas colhidas,
quando da diligência de cumprimento da referida decisão;
b.2. Subsidiariamente, a extensão do benefício concedido a corréu
em idêntica situação fático-processual, nos moldes do
do Código de
art. 580
Processo Penal;
b.3. Alternativamente, a concessão da Ordem de
de
Habeas Corpus
ofício, caso não seja reconhecida qualquer das hipóteses autorizadoras, eis
que versam as questões sobre temas de ordem pública;
b.4. Por fim, a intimação deste subscritor, quando da inclusão do
feito em pauta, para fins de realização de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Com efeito, é inafastável o óbice da
uma vez que a
Súmula 691/STF,
matéria não foi apreciada pelo colegiado de origem, revelando-se indevida a pretensão
de tutela
por esta Corte. A jurisprudência do STJ admite a superação desse
per saltum
obstáculo apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade – vale dizer, quando o vício for
de tal evidência que dispense qualquer dilação analítica –, situação não configurada na
espécie.
Quanto à alegada ausência de
, diferente do que
fumus commissi delicti
ocorreu no HC n.
– em que concedi a ordem justamente porque o nome do
934.824/PA
paciente sequer figurava no corpo da representação ministerial –, a situação do
agravante é essencialmente distinta: a representação do Ministério Público contém
diversas menções individualizadas a DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA, apontando-o
como fiscal de todos os contratos firmados com a empresa PLANETA TRANSPORTES
EIRELI junto ao município de Tucuruí, cujo proprietário, AQUILES OLIVEIRA DE
MATTOS, foi seu subordinado direto e, em menos de 6 meses, ascendeu à condição
de empresário detentor de contratos no valor de R$ 32.443.004,80, a serem
fiscalizados pelo próprio ex-superior hierárquico. Esse conjunto de elementos, ainda
Documento eletrônico VDA54656171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:07
Código de Controle do Documento: a0e2a997-8da7-4b3e-9567-ff8a2b91eb96

que em sede de cognição sumária própria da fase investigatória, é suficiente para
individualizar a conduta do agravante e demonstrar, ao menos perfunctoriamente, sua
relevância no contexto delitivo apurado.
A invocação da ausência de cautelaridade e da genericidade do mandado
também não autoriza a superação do óbice sumular. As questões suscitadas
demandam análise aprofundada do conjunto probatório e dos fundamentos da decisão
originária, incompatível com a via estreita do
manejado contra decisão
habeas corpus
unipessoal de Desembargador, sem o prévio exame do colegiado de origem. Não
havendo vício de plano verificável – teratologia manifesta –, remanesce íntegro o óbice
ao acolhimento do
.
writ
Por fim, a pretensão de extensão do benefício concedido no HC n.
fundada no
do CPP, não pode ser acolhida. O instituto pressupõe
934.824/PA,
art. 580
que o fundamento do recurso ou do
não seja de caráter exclusivamente
habeas corpus
pessoal, projetando-se sobre corréus em idêntica situação fático-processual. Contudo,
como já assentado na decisão agravada, a ordem concedida naquele feito teve como
único fundamento a absoluta ausência de menção ao nome do ali paciente na
representação – circunstância de caráter eminentemente pessoal e intransferível, que
não se verifica em relação ao ora agravante, cujas referências individualizadas
constam expressamente do requerimento ministerial. Ausente a identidade de
situações, inviável a extensão pretendida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54656171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 00:01:07
Código de Controle do Documento: a0e2a997-8da7-4b3e-9567-ff8a2b91eb96

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.012.677 / PA
Número Registro: 2025/0223938-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08021915220228140000 08077566020238140000 8021915220228140000 8077566020238140000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDIEL GAMA LOPES
ADVOGADO
: EDIEL GAMA LOPES - PA021906
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS - BUSCA
E APREENSÃO DE BENS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIRCEU CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADO : EDIEL GAMA LOPES - PA021906
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55915265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: f40a20b9-4ff4-48bb-8082-5c0dc1c7dde7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:49
Código de Controle do Documento: f40a20b9-4ff4-48bb-8082-5c0dc1c7dde7